Tribunal: STF
Processo: Rcl 75413
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Rafael Dias Campos, em 22.1.2025, contra ato da Juíza Presidente do Colégio Recursal da 14ª Circunscrição Judiciária de São Paulo, que, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário interposto na Apelação Criminal n. 1500540-23.2023.8.26.0210, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e contrariado a Súmula n. 727.



    2. O reclamante alega que “o Colégio Recursal de Barretos/SP, no âmbito do processo nº 1500540-23.2023.8.26.0210, decidiu não conhecer do Agravo do recurso extraordinário interposto pelo Reclamante, exercendo um juízo de admissibilidade que, por disposição constitucional, é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “a Súmula 727 do STF estabelece que não compete ao tribunal de origem recusar seguimento a recurso extraordinário com base na repercussão geral da matéria, sendo este juízo reservado ao STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “ao decidir sobre a admissibilidade, o Colégio Recursal incorreu em grave afronta à garantia de acesso à jurisdição constitucional e à sistemática recursal prevista na legislação vigente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “1. O processamento e julgamento da presente reclamação constitucional; 



    2. A anulação da decisão proferida pelo Colégio Recursal de Barretos/SP no processo nº 1500540-23.2023.8.26.0210, determinando-se a remessa do Agravo ao recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal; 



    3. A intimação das partes interessadas para que se manifeste nos termos da legislação processual aplicável” (fl. 2, e-doc. 1).



    3. Em 23.1.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, requisitou informações ao juízo reclamado (e-doc. 8).



    4. Em 19.1.2025, as informações solicitadas foram prestadas (e-doc. 10).



    5. O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação (e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    7. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de remeter o agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando-se a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem. Assim, inaplicável a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal à espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018). 



    10. Este Supremo Tribunal também assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de sua competência quando aplicam decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada em repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 



    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 



    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 



    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 



    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 



    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 



    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 



    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 



    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 



    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    Na espécie, diferente do alegado pelo reclamante, não se comprova usurpação da competência deste Supremo Tribunal, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. 



    Ausentes, portanto, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora